Tribunal: STF
Processo: RE 1547654
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, com o seguinte dispositivo (edoc 5):



    “Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo, para determinar que o período em que o sentenciado esteve sujeito ao cumprimento da medida cautelar não prisional consistente em recolhimento noturno seja detraído da respectiva pena, providenciando-se, na origem, a elaboração do cálculo para tal finalidade.”



     Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (edoc. 10).



     No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º (princípio da separação dos poderes); 5º, “caput” e incisos II e XLVI (princípios da legalidade e da individualização da pena); e 144 (segurança pública), da Constituição Federal.



    Relatados no essencial, decido.



    Anoto, desde logo, que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que só foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    Ainda que superado tal óbice, quanto à possibilidade de detração do período em que o recorrido esteve submetido a cautelares diversas da prisão, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal (art. 42), objeto de interpretação do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo nº 1.155 daquela Corte. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    O acórdão recorrido assim dirimiu a questão posta nos autos (edoc. 5):



    “Com efeito, a jurisprudência acercado tema vem evoluindo nos últimos anos. E recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.155, definiu que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares alternativas à segregação, o período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da humanidade, proporcionalidade e non bis in idem.”



    Anotam-se, em mesmo sentido, o acórdão no RHC 190429 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/06/2024, bem como as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.383.352/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/5/22; ARE nº 1.380.125/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/22; ARE nº 1.142.670/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/8/18; RE 1400448, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 1/6/2023; RE 1400473, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 25/6/2024.



    Além do mais, rever a decisão do Tribunal, esbarra no óbice da Súmula 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente